Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que arbitrou os honorários advocatícios com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob alegação de contradição na fundamentação e omissão quanto ao risco de sucumbência assumido pela parte adversa no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação da fixação dos honorários e se a decisão incorreu em omissão relevante quanto ao risco de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, alinhando-se à jurisprudência do STJ e do STF sobre a relativização da aplicação do §2o do art. 85 do CPC, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do artigo 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O inconformismo do embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.